Tribunal: CARF
Processo: 10380.905854/2019-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO ELIAS DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.905854/2019-29
RESOLUÇÃO
1001-000.894 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VILA GALE BRASIL - ATIVIDADES HOTELEIRAS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta possa
analisar e apurar o crédito de saldo negativo, levando-se em consideração as premissas expostas
no voto do Relator e os documentos acostados nos autos, bem como se o valor encontra-se
disponível para utilização. Após a elaboração de um parecer conclusivo, o contribuinte deve
novamente ser intimado, desta vez para se manifestar no prazo de trinta dias sobre o resultado da
diligência, se assim o quiser.

Assinado Digitalmente
Paulo Elias da Silva Filho – Relator

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Paulo Elias da Silva Filho
(Relator), Ana Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado, Ana Cláudia Borges de
Oliveira e Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).

Fl. 148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.894 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.905854/2019-29
2
RELATÓRIO
O presente processo originou-se de pedido de compensação PER/DCOMP cujo
resultado da análise pela DRF de origem foi manifestado no Despacho Decisório a fls. 54.
Apresentada manifestação de inconformidade, assim foi relatado o processo na
decisão de primeira instância:
Da Compensação
1.
A empresa acima qualificada, por meio do PER/DCOMP no
03843.58839.220219.1.7.02-53081 e demais, intenta compensar débitos próprios
com pretenso crédito de saldo negativo de IRPJ de 2015, no valor original de R$
2.910.718,67.
Do Despacho
2. A DRF FORTALEZA, através do Despacho Decisório eletrônico no 2723505,
emitido em 18/10/2019, resolveu por homologar parcialmente a compensação
declarada na DCOMP 00393.25902.211218.1.3.02-2635, não homologando a
compensação declarada na DCOMP 06006.56411.250119.1.3.02-9131, tendo em
vista que o crédito reconhecido no procedimento de validação foi de R$
1.195.184,99, correspondente as parcelas informadas no PER/DCOMP:

Da Manifestação de Inconformidade
3. Cientificada do Despacho, a interessada apresentou manifestação, alegando,
em síntese:
3.1. Que a ECF do período possui inconsistências no preenchimento e que está
impossibilitada de efetuar retificação;
3.2. Que o saldo negativo de IRPJ de 2015 é de R$ 2.978.406,23, conforme
demonstrado no processo no 1030.724998/2019-86; e
3.3. Solicita a conclusão da análise do processo no 1030.724998/2019-86, assim
como a permissão para retificação da ECF de 2015.
Fl. 149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.894 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.905854/2019-29
3
4. É o que importa relatar.

Pra melhor demonstrar os fundamentos que levaram à decisão de primeira
instância, transcrevo o voto condutor:
5. A manifestação de inconformidade é tempestiva e preenche os demais
requisitos de admissibilidade.
6. Nos termos do art. 170 do CTN, para que o sujeito passivo postule a
restituição/compensação de tributos é necessário que seu direito seja líquido e
certo.
7. Assim, cabe à Administração investigar a certeza e liquidez do crédito
suplicado, independentemente de estar ele consignado em declaração
apresentada pelo contribuinte, e ao interessado fazer prova do seu direito, para o
caso, a efetiva apuração do saldo negativo do tributo, além de evidenciar a sua
efetiva disponibilidade para a aspirada utilização.
8. No caso concreto, conforme se relatou, o saldo negativo de IRPJ do ano de
2015 não foi reconhecido, uma vez que, embora reconhecida a totalidade das
parcelas formadoras do crédito informadas no PER/DCOMP, no valor de R$
2.910.718,67, elas foram insuficientes para formação do crédito pleiteado, em
razão do imposto devido de R$ 1.715.533,68.
9. A interessada alega inconsistência na ECF, mas não na composição das parcelas
do crédito no PER/DCOMP 03843.58839.220219.1.7.02-5308, além de solicitar
conclusão da análise do processo no 1030.724998/2019-86, assim como a
permissão para retificação da ECF de 2015.
10. Primeiramente, é necessário delimitar o que está em análise, que é o direito
creditório pleiteado no presente processo (saldo negativo de IRPJ de 2015).
Logo, questões atinentes ao processo no 1030.724998/2019-86 devem nele ser
tratadas.
11. Quanto ao processo no 1030.724998/2019-86, que trata de retificação de
DCTF, A 8a Turma da DRJ07 já analisou a manifestação de inconformidade da
interessada e manteve o despacho decisório que não homologou a retificadora de
DCTF apresentada, consoante acórdão e motivação transcritas a seguir:
Neste ponto, o relator colacionou a decisão do processo 13380.724998/2019-86,
por meio do qual o contribuinte pleiteia retificação de DCTF a fim de “zerar” o valor declarado a
título de “IRPJ estimativa” de dez/15.
Fl. 150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.894 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.905854/2019-29
4

“ VOTO
...
5.2. Na manifestação de inconformidade a interessada faz uma série
de alegações e pedidos não diretamente relacionados à retificação da
DCTF de dezembro de 2015, como quando pede a homologação da
Dcomp no 03843.58839.220219.1.7.02-5308 e ainda pede a revisão
dos pagamentos a título de Imposto de Renda pago por Estimativa do
ano-calendário de 2015. Tais demandas não serão abordados no
presente voto, por não estarem diretamente relacionados à lide
estabelecida nos presentes autos, a qual, repito, se limita à
procedência ou não da retificação da DCTF de dezembro de 2015.
6. O débito da estimativa do IRPJ de dezembro de 2015 foi
originalmente declarado em DCTF no valor de R$1.566.545,67 e
quitado através do pagamento realizado em 29/01/2016, conforme
abaixo:

Fl. 151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.894 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.905854/2019-29
5

7. Relevante pontuar que do valor do débito da estimativa do IRPJ de
dezembro de 2015 apurado e pago, no valor total de R$1.566.545,67,
R$683.057,60 a interessada utilizou na Dcomp 03843.58839.220219.1.7.02-
5308 para compor o saldo negativo do IRPJ do ano-calendário de 2015, ali
pleiteado. A mencionada Dcomp foi analisada e o crédito reconhecido
parcialmente, conforme abaixo:

8. Além disso, a interessada não apresenta qualquer argumento a
justificar a redução do valor do débito da estimativa do IRPJ de
dezembro de 2015 pretendida na retificação da DCTF.”

12. Como se percebe, a interessada não apresenta justificativas nem provas para
o direito que alega possuir em quaisquer dos processos que menciona.
13. Saliente-se que o ônus da prova do fato constitutivo de direito trata-se de
postulado do Código de Processo Civil, tanto do Código de Processo Civil anterior
(Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973), vigente à época dos fatos (Art. 333 e
3962), como do atual (Lei no 13.105, de 16 de março de 2015), arts. 373 e 435,
traduzida, no âmbito administrativo-tributário, no art. 16, III, do PAF, fazendo
parte da impugnação/manifestação (§ 4o):
Art. 16. A impugnação mencionará:
Fl. 152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.894 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.905854/2019-29
6
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)..................................................
§ 4.o. A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos
que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior; b) refira-se a fato ou a direito superveniente; c)
destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos.
(Acrescido
pelo
art.
67
da
Lei
n.o
9.532/1997)..................................................

14. Ademais, é regra que se extrai do art. 9o, § 1o, do Decreto-lei no 1.598, 1877:
― “A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos
hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais”.
15. Assim, cumpre a interessada, em função do que dispõe a legislação acima
transcrita, trazer alegações plenamente demonstráveis mediante elementos
probantes que estão ou deveriam estar em seu poder.
Da Conclusão
16. Ante o exposto, voto por julgar improcedente a manifestação de
inconformidade, para manter o despacho.

Diante destes argumentos, sobreveio a ementa do acórdão, desta forma:

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2015
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. REQUISITOS
Nos termos do art. 170 do CTN, somente são restituíveis/compensáveis os
créditos líquidos e certos do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
ALEGAÇÃO. COMPROVAÇÃO
A impugnação deve estar instruída com todos os documentos e provas que
possam fundamentar as contestações de defesa. Não têm valor as alegações
desacompanhadas de documentos comprobatórios, quando for este o meio pelo
qual devam ser provados os fatos alegados.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Fl. 153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.894 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.905854/2019-29
7
Irresignado, o contribuinte apresentou o Recurso Voluntário a fls. 79, o qual
discutiremos as razões junto ao Voto a seguir.
Por último, cabe ainda relatar que o contribuinte impetrou Mandado de Segurança
em face do CARF, solicitando a distribuição do Recurso Voluntário para relator e posterior
julgamento, por considerar excessivo o tempo decorrido no andamento do presente processo.
Proferida decisão no mandado de segurança no 0046588-62.2025.4.05.8100 com o
seguinte dispositivo:
"Ante o exposto, defiro o pedido liminar para determinar que as
autoridades impetradas, por si próprias ou por meio de seus agentes,
providenciem,
em
relação
aos
Processos
Administrativos
no
10380.722605/2015-76; 10380.908401/2020-98; 10380.905854/2019-29 e
10380.724998/2019, o seguinte:
1) distribuam os respectivos Recursos Voluntários, para uma das Turmas do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, com designação de um
Conselheiro Relator, no prazo máximo de 20 (vinte) dias;
2) incluam em pauta de julgamento os citados processos administrativos,
no prazo máximo de 90 (noventa) dias, após a distribuição."

Foi recebido o processo por este Relator em cumprimento à decisão judicial acima.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Paulo Elias da Silva Filho, Relator.

1
CONHECIMENTO
A ciência do Acórdão de primeira instância deu-se em 22/03/24, sexta-feira, vide fls.
75. Logo, iniciou-se na segunda-feira, dia 25/03/24 o prazo para apresentação de recurso e
encerrou-se dia 23/04/2024.
Fl. 154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.894 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.905854/2019-29
8
O Recurso foi juntado no dia 22/04/2024, logo, tempestivo.
Sendo assim, conheço do recurso apresentado.

2
DELIMITAÇÃO DA LIDE
Nos termos do Acórdão de base, importante referir que discute-se no presente
processo apenas a homologação parcial das PER/DCOMP analisadas no Despacho Decisório que
deu origem a este processo. O crédito pleiteado era de saldo negativo de IRPJ para o ano-
calendário 2015.
A fim de ter seu direito reconhecido, o contribuinte acabou por vincular este
processo ao de número 10380.724998/2019-86, indevidamente, pois são assuntos distintos.

3
MÉRITO
A diferença entre o que pleiteia o contribuinte e o que foi homologado na origem e
depois confirmado pelo Acórdão de base deve-se ao reconhecimento de estimativas de IRPJ, vide
o quadro abaixo:

Competência
Créditos
reconhecidos pela
DRF

Créditos pleiteados
pelo contribuinte

fev/15

968.743,33

968.743,33
mar/15

155.134,37

155.134,37
ago/15 1.050.495,65
1.050.495,65
out/15

53.287,72

53.287,72
dez/15

683.057,60

1.566.545,67

2.910.718,67
3.794.206,74

A Manifestação de Inconformidade apresentada pelo contribuinte no presente
processo remeteu, indevidamente, o resultado ao seu pedido no PAF 10380.724998/2019-86, no
Fl. 155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.894 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.905854/2019-29
9
qual o pedido era retificação de DCTF, a fim de “zerar” o valor devido de estimativas em dez/15, o
que aumentaria, ao seu ver, seu saldo negativo.
A Manifestação de inconformidade não “defendeu”, exatamente, a existência do
crédito, embora no contexto, se possa verificar que este era o intento.
Logo, de fato. não houve avaliação conclusiva sobre a existência ou não dos créditos
pleiteados, no valor de R$ 3.794.206,74, cuja diferença decorre do recolhimento de estimativas de
dez/15, o qual o contribuinte também pleiteou “zerar” na sua retificação e DCTF. Daí a “confusão”
entre os processos.
Já em seu Recurso Voluntário, ora em análise, foram trazidos elementos e provas
que buscam comprovar o crédito em discussão, parte deles já citados no processo paralelo de
retificação da DCTF, inclusive os comprovantes de recolhimentos.
Pois bem, no processo administrativo fiscal, devemos levar em conta:
- a busca da verdade material, buscando decidir sobre a realidade dos fatos;
- o respeito ao direito de defesa (art. 59, II, do Decreto no 70.235/72), o qual
também inclui a análise, na decisão, de todos as provas e argumentos trazidos pela defesa;
- o devido processo legal.
Ademais, é expressa no CTN, artigo 170, a possibilidade de compensação de
créditos líquidos e certos, vejamos:
"Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública."

Entretanto, resta dúvida se o referido valor estava ou não totalmente disponível
para formação do saldo negativo pleiteado, eis que, no processo de retificação da DCTF, há
informação de uso parcial em outras PER/DCOMP.
Resumindo:
- Há indícios e verossimilhança entre o que pleiteia o contribuinte e os
documentos acostados;
- Dada a confusão entre este processo e o de número 10380.724998/2019-86, a
análise do crédito, neste processo, ficou prejudicada;
- Resta dúvida se, dada informação existente no processo 10380.724998/2019-
86, houve aproveitamento do crédito ora pleiteado em outro(s) processo(s).

Leve-se em conta, também, neste encaminhamento, as Súmulas do CARF abaixo:
Fl. 156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.894 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.905854/2019-29
10

Súmula CARF no 84
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 10/12/2012
É possível a caracterização de indébito, para fins de restituição ou compensação,
na data do recolhimento de estimativa. (Súmula revisada conforme Ata da Sessão
Extraordinária de 03/09/2018, DOU de 11/09/2018). (Vinculante, conforme
Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

Súmula CARF no 168
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão
material no preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito
creditório.

4
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto pela conversão do julgamento do Recurso Voluntário em
diligência à Unidade de Origem para que esta possa analisar e apurar o crédito de saldo negativo
de IRPJ e a compensação efetuada, levando-se em consideração:
- os recolhimentos de estimativas comprovados;
- a nova apuração do saldo de IRPJ, demonstrada pelo recorrente no Recurso
Voluntário;
- se houve ou não aproveitamento de parte desse saldo negativo em outros pedidos
de compensação, verificando assim se o valor do saldo negativo apurado encontra-
se disponível para utilização.

Após a elaboração de um parecer conclusivo, o contribuinte deve novamente ser
intimado, desta vez, para manifestar-se no prazo de trinta dias sobre o resultado da diligência, se
assim o quiser.
Após a conclusão da diligência, retorne-se o processo ao CARF para julgamento.

Fl. 157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.894 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.905854/2019-29
11
Assinado Digitalmente
Paulo Elias da Silva Filho

Fl. 158
DF CARF MF
Original